Tribunal: TJSP
Processo: 1003179-37.2016.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de limite de cheque especial - Pactuação que se deu de forma livre, não havendo sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento - Efetiva utilização do limite de crédito pelos apelados - Laudo pericial realizado que atestou a ocorrência de capitalização de juros e que o banco apelante aplicou taxas de juros sem a respectiva pactuação

Ementa:

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de limite de cheque especial - Pactuação que se deu de forma livre, não havendo sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento - Efetiva utilização do limite de crédito pelos apelados - Laudo pericial realizado que atestou a ocorrência de capitalização de juros e que o banco apelante aplicou taxas de juros sem a respectiva pactuação - Em que pese ser admissível a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano e a inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições financeiras, não havendo demonstração de pacto expresso dos encargos, não podem os contratantes ficarem sujeitos aos índices lançados pelo banco, sem qualquer ciência ou oportunidade de insurgência, já que o consumidor tem direito a pesquisar condições mais razoáveis em outras instituições financeiras - Correta a aplicação da taxa média de mercado praticada à época em que não pactuada expressamente - Precedentes do STJ - Capitalização mensal de juros no contrato de cheque especial - Mútuo de disponibilidade imediata, com duração a critério exclusivo dos mutuários - Não se trata de contrato de mútuo típico, posto que tanto o valor quanto o tempo de duração do débito depende somente da conduta do correntista, justificando-se, portanto, a capitalização - Precedentes da Corte - Recurso parcialmente provido a fim de admitir a capitalização de juros no cheque especial e repartir os ônus sucumbenciais, a fim de condenar o apelante a arcar com 30% das custas processuais e os apelados com o remanescente e fixar os honorários advocatícios em R$ 4.000,00, atribuindo 30% devidos ao patrono dos requerentes e 70% ao patrono do requerido (art. 85, §§ 2o, 8o, 11 e 14, e art. 86 do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000451722
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003179-37.2016.8.26.0236, da Comarca de Ibitinga, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados JEAN FERNANDO SAIDNEUY ME, MARILZA OLÍVIA
MARCHEZIN e JEAN FERNANDO SAIDNEUY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 20 de junho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003179-37.2016.8.26.0236 -Voto no 22002 – Ibitinga - PRB
2
Voto no 22002
Apelação Cível no 1003179-37.2016.8.26.0236
Apelante: Banco do Brasil S/A.
Apelados: Jean Fernando Saidneuy Me e outros
Comarca: Ibitinga
15a Câmara de Direito Privado
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de limite de
cheque especial - Pactuação que se deu de forma livre, não
havendo sequer alegação de que tenha havido vício social ou de
consentimento - Efetiva utilização do limite de crédito pelos
apelados - Laudo pericial realizado que atestou a ocorrência de
capitalização de juros e que o banco apelante aplicou taxas de
juros sem a respectiva pactuação - Em que pese ser admissível a
cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao
ano e a inaplicabilidade da Lei de Usura às instituições
financeiras, não havendo demonstração de pacto expresso dos
encargos, não podem os contratantes ficarem sujeitos aos índices
lançados pelo banco, sem qualquer ciência ou oportunidade de
insurgência, já que o consumidor tem direito a pesquisar condições
mais razoáveis em outras instituições financeiras - Correta a
aplicação da taxa média de mercado praticada à época em que não
pactuada expressamente - Precedentes do STJ - Capitalização
mensal de juros no contrato de cheque especial - Mútuo de
disponibilidade imediata, com duração a critério exclusivo dos
mutuários - Não se trata de contrato de mútuo típico, posto que
tanto o valor quanto o tempo de duração do débito depende
somente da conduta do correntista, justificando-se, portanto, a
capitalização - Precedentes da Corte - Recurso parcialmente
provido a fim de admitir a capitalização de juros no cheque
especial e repartir os ônus sucumbenciais, a fim de condenar o
apelante a arcar com 30% das custas processuais e os apelados
com o remanescente e fixar os honorários advocatícios em R$
4.000,00, atribuindo 30% devidos ao patrono dos requerentes e
70% ao patrono do requerido (art. 85, §§ 2o, 8o, 11 e 14, e art. 86
do NCPC).
A r. sentença de fls. 1.211/1.221, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido da ação revisional de contrato bancário “para o fim de a) afastar a
cobrança dos juros capitalizados mensalmente e dos juros remuneratórios cobrados acima
dos limites praticados pelo mercado financeiro, sobre os limites do cheque especial, em
virtude da ausência de previsão contratual (Proposta/Contrato de Abertura de Conta
Corrente, Conta Investimento e Conta Poupança Pessoa Jurídica, fls. 781/788), consignando
que eventual saldo credor/devedor deverá ser apurado em liquidação de sentença e, b)
condenar o requerido a restituir aos autores o valor de R$ 37,99, de forma simples,
devidamente corrigido pela tabela prática do E. TJSP, desde a data de seu lançamento (fls.
703) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Sendo recíproca a sucumbência, condeno a parte autora e o requerido,
reciprocamente, ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, que fixo em 10% do valor
atualizado da causa, com juros de 1% ao mês desde o trânsito em julgado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003179-37.2016.8.26.0236 -Voto no 22002 – Ibitinga - PRB
3
Inconformado, o réu apela buscando a reforma do julgado (fls. 1.223/1.231).
Para tanto, sustenta que seria admitida a capitalização de juros. Não haveria que se falar em
limitação da taxa de juros. Seria excessiva a condenação no pagamento da verba honorária.
As contrarrazões vieram às fls. 1.234/1.256, oportunidade em que os autores
disseram que não haveria demonstração da contratação da capitalização e da taxa de juros
cobrada.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Por meio desta demanda os apelados pretendem a revisão de contratos de
empréstimos, capital de giro e limite de crédito, sustentando excessividade na cobrança de
encargos.
Os apelados não foram obrigados a contratar. Foi de livre iniciativa a obtenção
dos empréstimos, do quais se beneficiaram, concordando com os termos e condições dos
contratos.
A demanda foi julgada parcialmente procedente para afastar a capitalização de
juros e reduzir a taxa de juros à média de mercado, exclusivamente em relação ao cheque
especial, e reconhecer a legalidade da conduta do apelante quanto aos demais contratos.
Apela a instituição financeira sustentando que não haveria ilegalidade em sua
conduta também em relação ao contrato de cheque especial, juntando às fls. 781/788, que foi
objeto da perícia contábil, cujo laudo, hígido e conclusivo, foi acostado às fls. 794/1.030 e
1.170/1.797 destes autos.
Referido estudo atestou que ocorreu capitalização de juros e que o banco
apelante aplicou taxas de juros sem a necessária contratação especificamente para o contrato
de cheque especial.
Vale anotar que a incidência de juros se presume em contratos de empréstimo
bancário, sendo incontroversa a sua cobrança.
É bem verdade que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382 do STJ). De igual sorte, não se desconhece
o fato da Lei de Usura não ser aplicável às instituições financeiras.
No entanto, não havendo demonstração de pacto expresso dos encargos
contratuais, não pode o cliente ficar sujeito aos índices lançados pelos bancos, sem qualquer
ciência, oportunidade de insurgência ou prova da contratação, já que o consumidor tem direito
de pesquisar taxas e condições mais razoáveis em outras instituições financeiras.
Diante do quê, andou bem o MM. Juízo “a quo” em acolher parcialmente o
pedido a fim de que fosse observada a taxa média de juros de mercado para o mesmo período
da contratação.
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003179-37.2016.8.26.0236 -Voto no 22002 – Ibitinga - PRB
4
JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO
- JUROS REMUNERATÓRIOS. 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do
capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à
média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for
mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO
DO RECURSO REPRESENTATIVO - Invertido, pelo Tribunal, o ônus da prova quanto à
regular cobrança da taxa de juros e consignada, no acórdão recorrido, a sua abusividade,
impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no
1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde
que expressamente pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos” (REsp no 1.112.880/PR, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, 2a Seção, j. 12/05/2010).
Todavia, no que tange à capitalização dos juros, a Medida Provisória
2.170-36/01, perenizada pelo art. 2° da Emenda Constitucional 32/2001, autorizou a
capitalização inclusive para período inferior ao anual.
Esclareça ainda que em contrato de cheque especial, as operações de mútuo são
realizadas de acordo com a utilização do limite disponível, assim como encerradas de acordo
com o saldo disponível para a respectiva compensação. À evidência, portanto, não se trata de
contrato de mútuo típico, posto que tanto o valor quanto o tempo de duração do débito
depende somente da conduta do correntista.
Ademais, trata-se de mútuo de disponibilidade imediata, com duração a critério
exclusivo do mutuário, pelo que pode durar um dia, alguns dias, algumas semanas, alguns
meses. Daí porque se justifica a aplicação da capitalização.
Cabem aqui os seguintes excertos jurisprudenciais:
“APELAÇÃO - MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. 1 -
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Ausência de discussão a respeito da
capitalização de juros - Discussão unicamente de direito, a respeito da alegada abusividade de
sua utilização. 2 - JUROS - CAPITALIZAÇÃO - Contrato celebrado por instituição
financeira, posteriormente à edição da MP Medida Provisória 1.963-17/2000, de 30 de março
daquele ano - Regularidade de tal prática - Juros - Limite de crédito em conta corrente -
Capitalização por período inferior a um ano. Admissibilidade - A capitalização é da própria
natureza desse tipo de contrato - Precedentes - RECURSO PROVIDO EM PARTE” (TJSP;
Apelação 1003561-92.2017.8.26.0010; Relator: Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/11/2018; Data de Registro: 14/11/2018);
“REVISÃO DE DÉBITO BANCÁRIO - Cheque especial - Juros - Limite
constitucional - Desacolhimento - Matéria pacificada - Súmula 648 do STF e Súmula
Vinculante no 7 - Irresignação quanto aos lucros de instituição bancária que não pode ser
objeto de ação revisional, posto não ter sido objeto do contrato - Precedentes de jurisprudência
- Recurso improvido - Capitalização - Possibilidade legal por período inferior a um ano aos
débitos contraídos após a edição da MP 1.963-17/2000 - Perícia apontando capitalização
diária - Possibilidade, em face da natureza do cheque especial - Quitação admitida a qualquer
tempo - Duração de escolha exclusiva do devedor - Matéria não discutida com objetividade no
contraditório - Soma dos índices diários que, teoricamente, deve equivaler ao índice mensal -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003179-37.2016.8.26.0236 -Voto no 22002 – Ibitinga - PRB
5
Recurso improvido” (TJ/SP, Apel. no 9181257-24.2008.8.26.0000, 17a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Erson de Oliveira);
“APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS -
Pretensão de reforma da r. sentença que julgou improcedente pedido para que fosse afastada a
capitalização de juros de contrato em conta corrente - Descabimento - Hipótese em que não se
vislumbra no contrato de cheque especial a incidência de juros capitalizados - Contrato de
crédito rotativo que consubstancia espécie de mútuo ocasional, renovável mês a mês, sempre
em novas condições” (TJSP; Apelação 0026613-48.2012.8.26.0451; Relatora: Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 3a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2018; Data de Registro: 08/11/2018).
Desta forma, sem embargo do prestígio que goza o MM. Juízo Singular, não há
irregularidade na capitalização de juros no contrato de cheque especial.
Com o acolhimento de parte do apelo, verifica-se que houve sucumbência
parcial, dado que os contendores tiveram parte importante de suas pretensões afastadas.
Os autores tiveram rejeitado seu pedido de afastamento da capitalização para os
contratos de empréstimo, capital de giro e cheque especial, e de redução da taxa de juros para
os contratos de empréstimo e capital de giro. E o réu, que deu causa ao ajuizamento desta
demanda, restou vencido em relação à redução da taxa de juros para a média de mercado
apenas com relação ao contrato de cheque especial, posto que sem a respectiva previsão.
Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil/2015: “Se cada litigante
for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as
despesas”.
Desta forma, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do NCPC, o qual
veda a compensação dos honorários em caso de sucumbência parcial, e considerando que foi
dado à causa o valor de R$ 10.000,00 (fls. 16), fixa-se a verba em R$ 4.000,00, ônus este que
deve ser dividido proporcionalmente entre os litigantes, de maneira que arbitro 30% devidos
ao patrono dos autores e 70% ao patrono do réu, já considerando o disposto no artigo 85, § 11,
do NCPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de admitir a
capitalização de juros no cheque especial e para repartir os ônus sucumbenciais a fim de
condenar o apelante a arcar com 30% das custas processuais e os apelados com o
remanescente e fixar os honorários advocatícios em R$ 4.000,00, atribuindo 30% devidos ao
patrono dos requerentes e 70% ao patrono do requerido (art. 85, §§ 2o, 8o, 11 e 14, e art. 86 do
NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator